Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-55.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702263-55.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CLEIDE DA SILVA PORTELA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que forneça à parte requerente transporte para realizar o tratamento de hemodiálise, nos termos da prescrição médica. Deferido o pedido tutela de urgência antecipada neste agravo de instrumento (ID 53559280). Apresentadas contrarrazões (ID 53678029). Parecer ministerial no ID. 54089214. No ID. 54508136, o Distrito Federal informa o cumprimento da tutela provisória. É o breve relatório. DECIDO. Conforme relatado pelo Ministério Público (ID. 54089214) e em consulta processual ao processo de origem n. 0763263-42.2023.8.07.0016, observa-se que foi proferida sentença julgando improcedente o pedido deduzido na inicial, que consistia na obrigação do requerido (Distrito Federal) em fornecer o transporte para a realização de tratamento de hemodiálise. Após, a requerente (e agravante) confirmou, no processo de origem em 19/12/2023, o fornecimento do transporte para o tratamento, manifestando-se, portanto, pelo arquivamento do processo. Assim, existindo decisão definitiva do juiz de primeiro grau, sem interesse recursal por parte da requerente/agravante, o agravo de instrumento perdeu sua utilidade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL EM ONCOLOGIA. PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a realizar o procedimento cirúrgico CIRURGIA DE PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL. A antecipação de tutela recursal foi deferida. Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. 3. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0753382-75.2022.8.07.0016), em 24/01/2023, julgando procedente o pedido para determinar que o Ente Distrital disponibilize à agravante, a realização da cirurgia. Para mais, consta dos autos o ofício 757/2023 - SES/AJL/NJUD, que informa o agendamento da cirurgia para o dia 25/01/2023 no Hospital Regional de Sobradinho. 4. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 5. Assim, considerando ainda que antecipação de tutela pleiteada pela agravante foi indeferida e foi prolatada sentença julgando procedente o pedido inicial, resta evidente a perda do objeto quanto ao pedido formulado neste agravo de instrumento. 6. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1660380, 07017952820228079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) No mais, tendo em vista as informações extraídas do processo de primeira instância, desnecessária a intimação da agravante nos termos requeridos pelo Ministério Publico no ID. 54089240, visando a economicidade e a celeridade na prestação jurisdicional. Assim, julgo PREJUDICADO e NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e honorários. Intimem-se as partes. Após, arquive-se Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito